Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA DO TIPO BPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar o FORNECIMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA DO TIPO BPAP, SOB MÁSCARA ORONASAL
2. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, ele conta com 55(cinquenta e cinco) anos e foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, apresentado quadro do acometimento respiratório, insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono, necessitando do uso do aparelho referido.
3. O Agravante alega que não obstante os esforços envidados na via administrativa, a resposta apresentada pelo Agravado foi insatisfatória, vez que somente informou que há uma fila de espera, sem indicar qualquer previsão ou agendamento para que ele receber o aparelho do qual necessita. Além disso, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o aparelho pretendido não se encontra disponível no momento, sendo o estoque zerado atualmente. Já o laudo médico juntado aos autos comprova a existência de urgência médica, pois o Agravante segue sob risco de graves complicações e eventos fatais, devendo ser submetido ao tratamento o mais breve possível.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 57342728.
5. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe Agravo de Instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pelo Agravante, e a gravidade da doença que o acomete, Esclerose Lateral Amiotrófica, apresentando ele sintomas severos, não restou demostrando no laudo médico, de forma inequívoca, qual o efetivo risco à saúde do Agravante se não se submeter ao tratamento pretendido, deixando o médico responsável de indicar em quanto tempo o uso do parelho deverá ser iniciado. Logo, não restou comprovando o risco iminente à vida do paciente. Dessa forma, as informações dos autos são poucas para se concluir que o quadro de saúde do Agravante seja sensivelmente grave, de modo a justificar a rápida intervenção judicial, em sede de Agravo de Instrumento, fixando-se prazo para o Distrito Federal ofereça o tratamento do qual ele necessita. Não se pode perder de vista que em sede de Agravo de Instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
7. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão Agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo ser observada, por ora, a lista e os critérios definidos pela central de regulação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o Agravante a arcar com honorários advocatícios, fixado no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Sem condenação em custas, em razão do Agravante ser beneficiário da justiça gratuita.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.